Tribunal: STF
Processo: RHC 240846
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Delitos descritos no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e no art. 329, caput, do Código Penal. Alegação de vícios com relação às provas. Atipicidade. Dosimetria. Revolvimento de fatos e provas. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.